Tribunal: TJDFT
Processo: 0813286-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando o Recorrente, subsidiariamente, a lhe restituir o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), referente ao período compreendido entre novembro/2019 e julho/2023.
2. Na origem, o autor, ora Recorrido sustentou ser incabível o desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR) vez que não tem direito à incorporação da verba por ocasião de sua aposentadoria. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 70056633).
4. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que não há que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre as parcelas, considerando o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Sustenta que a correção monetária deve ser feita pela taxa SELIC e que o valor do débito deve ser apurado em liquidação de sentença.
5. A questão objeto do recurso refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e à forma de correção monetária.
6. Conforme a tese fixada no TEMA 163 do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Tendo a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) igual natureza, sobre ela também não deve incidir a contribuição previdenciária.
7. Portanto, estando constatado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da Recorrida por ocasião de sua aposentadoria, indubitável a necessidade de devolução dos valores, independente do momento do fato gerador ou da natureza da contribuição, especialmente porque a apropriação de recursos sem a devida contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa.
8. A Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data de sua entrada em vigor. Com a superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, por sua vez, estabeleceu-se, a partir de 9/12/2021, que a Taxa SELIC passaria a ser o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Logo, o índice aplicado na sentença não merece reparo.
9. Em se tratando de obrigação líquida, e já havendo, inclusive, determinação na sentença para realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, afastada está a necessidade de liquidação.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o Recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.